Tribunal: TJDFT
Processo: 0728155-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. CÁLCULOS. AUXÍLIO. CONTADORIA. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão em que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, foi condicionado o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, além de determinada a juntada de novos cálculos com base na tabela de progressão apresentada pelo apelado/executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Prejudicialidade do cumprimento individual de sentença coletiva pela ação rescisória ajuizada para desconstituição da sentença; valores a serem executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, não obtida pelo agravante.
4. Ausente concessão de extraordinário efeito suspensivo no âmbito da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, não há que se falar na suspensão do cumprimento da obrigação constituída nos autos do processo no 0032335- 90.2016.8.07.0018.
5. O título judicial apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, indicando a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor devido.
6. Nos termos do artigo 524, §2o do Código de Processo Civil, “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de Julgamento: "A simples propositura de ação rescisória, em que não foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, não obsta a continuidade de cumprimento individual de sentença coletiva referente a título definitivamente constituído".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, §2o e 969; Res. no 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008078, 0714192-51.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2003754, 0708372-51.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2006178, 0708495-49.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 2003278, 0703325-96.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.